Tribunal: TJMMG
Processo: 2000583-24.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000583-24.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/06/2025 Publicação: 02/07/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – MILITAR ABSOLVIDO DAS IMPUTAÇÕES PREVISTAS NOS ARTIGOS 196 (DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO) E 312 (FALSIDADE IDEOLÓGICA), AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 439, ALÍNEAS “D” E “E”, RESPECTIVAMENTE, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA – RECURSO A QUE SE NEGA PRIVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter intacta a sentença absolutória de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão do juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente a denúncia, para absolver o ex-policial militar Maycon Vinicius Cabral Ferreira das sanções previstas nos artigos 196 e 312, ambos do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no artigo 439, alíneas “d” e “e”, respectivamente, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), conforme a r. sentença constante do Evento n. 172. Narra a denúncia (Evento n. 1 dos autos originários): CONJUNTO DE FATOS 1 - autos n. 2000819- 44.2021.9.13.0001 - data: 05/08/2021 No dia 04 de agosto de 2021, no Município de Santo Antônio do Monte/MG, o denunciado deixou de desempenhar a missão que lhe foi confiada, bem como inseriu ou fez inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração ou o serviço militar. Consta dos autos n. 2000819-44.2021.9.13.0001 que, no dia 4 de agosto de 2021, o denunciado e o militar 2º Sgt PM Arlindo Antônio da Silva Júnior (beneficiado com o ANPP) estavam escalados para o radiopatrulhamento no Município de Santo Antônio do Monte/MG, pelo período compreendido entre 18h00min e 6h00min, do dia 05 de agosto de 2021. No cartão programa da primeira quinzena do mês de agosto/2021, estavam previstas diversas operações de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 radiopatrulhamento, sendo a realização de ponto base no Quartel PM, prevista apenas no horário compreendido entre 03h00min e 04h00min. Todavia, por volta das 2h08min, do dia 5 de agosto de 2021, o denunciado e o 2º Sgt PM Arlindo Antônio da Silva Júnior recolheram a viatura no Quartel PM, permanecendo neste local até o final do turno (06h00min), abandonando o patrulhamento das vias públicas da cidade. O relatório de GPS da viatura policial utilizada pelo denunciado e pelo 2º Sgt PM Arlindo Antônio da Silva Júnior, demonstrou que, no período retrocitado, o veículo permaneceu na Praça Getúlio Vargas, n. 497, Centro, em Santo Antônio do Monte/MG (Evento 1, IPM3, págs. 66/67), que corresponde à localização do Quartel PM. Os fatos também foram captados por imagens de videomonitoramento, acostadas no evento 14. Ademais, o denunciado e o 2º Sgt PM Arlindo Antônio da Silva Júnior, em comunhão de desígnios, inseriram e fizeram inserir no relatório de atividades (RAT – 2021-037455750-001), que realizaram a operação policial prevista no cartão programa denominada “Proteja seu Bairro”, no período compreendido entre 3h02min e 3h10min, informação que é inverídica, considerando que no referido horário, os militares se encontravam no interior do Quartel PM (Evento 1, IPM3, pág. 9). CONJUNTO DE FATOS 2 – autos 2000780-47.2021.9.13.0001 No dia 09 de agosto de 2021, no Município de Santo Antônio do Monte/MG, o denunciado deixou de desempenhar a missão que lhe foi confiada, bem como inseriu ou fez inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração ou o serviço militar. No dia 08 de agosto de 2021, a guarnição composta pelo denunciado e pelo 2º Sgt PM Arlindo Antônio da Silva Júnior (beneficiado pelo ANPP) assumiu o 4º/1º turnos de serviço na cidade de Santo Antônio do Monte/MG, com início às 18h00min e previsão de término às 06h00, do dia 09 de agosto de 2021 (Evento 1, IPM3, pág. 17). Os militares estavam escalados para realizar serviço de radiopatrulhamento pelas vias da cidade, conforme descrito no “Cartão Programa” (Evento 1, IPM3, pág. 12/16), sendo a indicação de permanência no quartel apenas no período compreendido entre 03h00min e 04h00min. Contudo, por volta de 01h24min do dia 09/08/2021, o denunciado e o 2º Sgt PM Arlindo Antônio da Silva Júnior estacionaram a VP 28593 dentro do Quartel e lá permaneceram, até o término do turno do serviço. Além disso, o denunciado e o 2º Sgt PM Arlindo Antônio da Silva Júnior, em comunhão de esforços e desígnios, lavraram o relatório de atividades (RAT – 2021-038132018), relatando a realização da operação policial denominada “Proteja seu Bairro”, de 03h12min às 05h51min, afirmando, ainda, que tiveram contato com líderes comunitários (evento 1, peças IPM 3, pág 11). Entretanto, tal informação é falsa, considerando que, no referido período de tempo, o denunciado e o 2º Sgt PM Arlindo Antônio da Silva Júnior já se encontravam dentro do Quartel PM (evento 1, IPM3, pág. 11). Nesse sentido, o relatório de GPS da VP 28593 demonstrou que, no referido período de tempo, a viatura permaneceu parada no endereço Praça Getúlio Vargas, n. 497, Centro, Santo Antônio do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Monte/MG (evento 1, IPM3, págs. 48/49), que corresponde à localização do Quartel PM, o que também foi captado por imagem de videomonitoramento (evento 10). Assim, o denunciado deixou de desempenhar a missão que lhe foi confiada, bem como inseriu ou fez inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, em comunhão de desígnios com o 2º Sgt PM Arlindo Antônio da Silva Júnior, a fim de ocultar o crime precedente, em duas oportunidades distintas. Os fatos atentaram contra a administração ou o serviço militar, pois feriram a credibilidade do documento público, no caso, o relatório de atividades, bem como causaram prejuízo à sociedade, ao deixarem a população desguarnecida de policiamento ostensivo. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso nos artigos 196 e 312 do Código Penal Militar, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal c.c art. 53 do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções legais. [...] A denúncia foi recebida em 14/07/2023 (Evento n. 2). O acusado foi citado regularmente e apresentou resposta à acusação (Evento 14 - MANDCITACAO5 e Evento 45- DEFESA PRÉVIA1). As testemunhas arroladas pelo Ministério Público, Maj PM Aelson José de Oliveira, CAP PM Lorena Evelin de Azevedo Barbosa, 1º Ten PM Luiz Carlos Cabral Gontijo, 1º Ten PM Sérgio Alves de Oliveira, 3º Sgt PM Alisson Silva e Cb PM Carla Cristiane Gontijo (Evento 50 - ATA1), foram regularmente ouvidas em juízo no dia 01/03/2024. Já as testemunhas da defesa, ex-PM Taynara Gonçalves Quadros e 3º Sgt PM Dione Júnio, foram ouvidas em 07/08/2024. Na mesma ocasião, foi decretada a revelia do acusado (Evento 75 - ATA1). Por fim, no dia 23/10/2024, foi ouvido como informante o ex-Sd PM Maycon Vinícius Cabral Ferreira (Evento 95-ATA1). O feito foi redistribuído em 10/01/2025 para o juiz de direito substituto, conforme despacho constante do Evento 101. O acusado foi interrogado em 03/02/2025 (Evento 131-ATA1). Na fase do art. 428 do CPPM, as partes manifestaram-se pela apresentação de alegações finais em plenário. Em suas alegações finais orais, o Ministério Público estadual pugnou pela condenação do acusado por todos os delitos imputados, nos termos da denúncia, uma vez que há nos autos farto conjunto probatório capaz de lastrear uma decisão condenatória. A defesa, por sua vez, em suas alegações finais orais, pleiteou a absolvição do denunciado quanto ao crime de descumprimento de missão, com fulcro no art. 439, alínea "d", do CPPM, bem como pelo delito de falsidade ideológica, nos termos do art. 439, alínea "c", do CPPM. Na sessão de julgamento realizada no dia 13/02/2025 (Evento 159 - ATA1), o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade de votos, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a) absolver o acusado Maycon Vinicius Cabral Ferreira da imputação, por duas vezes, do crime do art. 196 do CPM (descumprimento de missão), com base no art. 439, alínea "d", do CPPM, pela existência de causa excludente da culpabilidade, consistente na obediência de ordem superior não manifestamente criminosa. b) absolver o acusado Maycon Vinicius Cabral Ferreira da imputação, por duas vezes, do crime do art. 312 do CPM (falsidade ideológica), com base no art. 439, alínea "e", do CPPM, por maioria de 03 (três) votos a 02 (dois), ao entender não existir prova suficiente para a condenação. Votou vencido o CAP Daniel Pereira Pinto que absolvia o acusado com fundamento no artigo 439, alínea "d", do CPPM, e o MAJ PM Abílio Neves de Oliveira que absolvia o acusado com fundamento no artigo 439, alínea "b", do CPPM. A sentença foi juntada aos autos (Evento n. 172). Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento n. 177). Em suas razões, insurgiu-se contra a absolvição ao argumento de que não há dúvidas de que o apelado tinha ciência da obrigatoriedade do cumprimento do cartão-programa, pois a prova testemunhal foi firme em informar que o documento estava disponível fisicamente na sede da unidade e ainda foi divulgado por outros meios de comunicação. Disse que a confissão do 2º Sgt PM Arlindo Antônio da Silva Júnior merece destaque, uma vez que ele corroborou os fatos narrados na denúncia e afirmou em juízo, na condição de informante, que realmente existia o cartão-programa e que, no que tange ao Relatório de Atividade (RAT) falso, ele e o acusado copiaram e colaram “o histórico que já estava pronto”. Destacou que, apesar de o apelado ter alegado, num primeiro momento, que foi o Sgt Alisson quem fez o registro do RAT do dia 09/08/2021 e que apenas emprestou sua senha pessoal, tal assertiva foi negada pelo próprio Sgt Alisson”. Sustentou que houve uma deliberada convergência de vontades entre os militares envolvidos para deixar o patrulhamento e descumprir a missão e que a alegação de estrita obediência hierárquica não encontra amparo legal, visto que somente ocorre a justificação quando o subordinado desconhece a ilicitude da conduta, o que não é o caso dos autos. Mencionou que o acusado tinha ciência de que havia atividades a serem exercidas no seu turno de serviço, mas preferiu permanecer no quartel PM, deixando de cumprir a missão que lhe foi repassada. Apontou que a Cb PM Carla Cristiane Gontijo confirmou, em seu depoimento, que o cartão-programa estava disponível para cumprimento pelos militares, pois ela mesma o confeccionou e o imprimiu, e deixou uma cópia física dele no balcão da sala de instrução, conforme era feito desde o mês de junho de 2021, afirmando, ainda, que apenas em casos de registros imediatos ou extremos é que os militares permaneciam no quartel para registrar ocorrências. Destacou que o 1º Ten PM Sérgio Alves de Oliveira, comandante do pelotão à época, afirmou, na fase investigatória e em juízo, que a partir do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 dia 25/06/2021 haviam sido enviadas as orientações para apresentação via Painel Administrativo (PA) a todos os militares, contendo o novo cronograma e a determinação de que cada comandante de turno deveria ter o cartão-programa em mãos, para cumprimento. Disse que as alegações do apelado de extravio da pasta contendo o cartão-programa não tem cabimento, pois nenhuma testemunha confirmou tal relato e nada foi reportado ao comando neste sentido, e que, além disso, o referido documento também foi divulgado no WhatsApp. Aduziu que as imagens extraídas das câmeras do quartel nos dias 05 e 09 de agosto de 2021 e o relatório de GPS da VP 28593 demonstraram que o acusado e o Sgt PM Arlindo Júnior permaneceram no quartel PM Santo Antônio do Monte/MG por um longo período, quando deveriam estar cumprindo o cartão-programa, que previa atividades de patrulhamento e outras ações policiais. Aduziu, ainda, que as infrações em análise ocorreram em mais de uma oportunidade. Ao final, requereu o provimento do presente recurso, para que seja reformado o decisum objurgado, no sentido de condenar-se o do ex-Sd PM Maycon Vinicius Cabral Ferreira, pela prática delitos descritos nos artigos 196 (descumprimento de missão) e 312 (falsidade ideológica) do CPM, por ser medida de lídima e escorreita Justiça. Intimada, a defesa apresentou contrarrazões recursais (Evento 183). Disse, em síntese, que a sentença de primeiro grau não merece qualquer retoque. Explicou que as provas existentes em desfavor do recorrido não têm o condão de demonstrar, de forma segura, a ocorrência do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), sendo imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo. Mencionou que o depoimento do apelado demonstra minuciosamente a sequência dos acontecimentos, de modo que os depoimentos prestados pelas testemunhas da defesa reforçam categoricamente a versão do réu. Em relação ao crime de descumprimento de missão (art. 196 do CPM), destacou que a inexigibilidade de conduta diversa daquela praticada pelo ex-militar, em razão da obediência a ordem direta de superior hierárquico, situação prevista no art. 38,"b", do CPM, afasta a culpabilidade. Por fim, pugnou pela manutenção da decisão recorrida, uma vez que a apelação não apresentou argumentos suficientes para alterar a decisão absolutória. Ao final, requereu, in verbis: O recebimento das presentes contrarrazões de apelação, para que seja desprovido o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo-se intocável a sentença de primeiro grau proferida pelo Conselho Permanente de Justiça que decidiu, por unanimidade, absolver o réu da imputada prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM; e pelo descumprimento de missão (art. 196 do CPM), com base no art.439, alínea "d", do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O douto Procurador de Justiça em exercício neste Tribunal opinou pelo conhecimento e pelo total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja integralmente reformada a decisão de 1ª instância. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que o ex-Sd PM Maycon Vinicius Cabral Ferreira foi absolvido das imputações previstas nos artigos 196 (descumprimento de missão) e 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no artigo 439, alíneas “d” e “e”, respectivamente, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), conforme a r. sentença constante do Evento 172. Registre-se, por oportuno, que o militar Sgt PM QPR Arlindo Antônio da Silva Júnior, que integrava a guarnição na época dos fatos narrados na denúncia, foi beneficiado com um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Registre-se, ainda, que o apelado não aceitou o benefício. Extrai-se dos autos, em síntese, que o apelado, escalado para o radiopatrulhamento no Município de Santo Antônio do Monte/MG, no dia 04/08/2021, das 18 às 06 horas, teria deixado de cumprir efetivamente a missão a ele confiada, qual seja, àquela prevista no cartão-programa. Além disso, teria inserido informação falsa no Relatório de Atividades n. 2021-037455750-001, sobre as atividades realizadas durante seu turno (Fato 1). Extrai-se, ainda, que em 09/08/2021, a despeito de estar novamente escalado para o radiopatrulhamento das 18 às 06 horas, o apelado teria deixado, novamente, de cumprir a missão a ele confiada e prevista no cartão-programa, bem como teria inserido informação falsa, no Relatório de Atividades n. 2021-038132018, sobre as atividades realizadas durante seu turno (Fato 2). O Ministério Público, em suas razões de apelo, insurgiu-se contra a decisão primeva, ao fundamento de que há, nos autos, um arcabouço probatório farto e capaz de sustentar a condenação do ex-militar. Pois bem. É importante salientar que não há qualquer dúvida de que o apelado estava escalado para o serviço de rádiopatrulhamento nos dias 04/08/2021 e 09/08/2021, no Município de Santo Antônio do Monte/MG, sob o comando do 2º Sgt PM Arlindo Antônio da Silva Júnior. No que tange ao crime capitulado no art. 196 do CPM, é possível verificar que, de fato, o cartão-programa juntado aos autos detalha informações como horário inicial, final, local de emprego, objetivo, missão e observações da operação "Proteja seu Bairro" durante os dias de 01/08/2021 a 15/08/2021 (IPM 2000819-44.2021.9.13.0001 - Evento 1 - PEÇAS IPM 3, folhas 12/16). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Conforme destacou o magistrado sentenciante, no mesmo cartão-programa, é possível notar que existiam apenas 3 (três) intervalos temporais em que era autorizada a presença da radiopatrulha na sede do pelotão, consistentes nos interregnos de 06h a 06h30min, 18h a 18h30min e 03h a 04h do dia seguinte, ou seja, 05/08/2021 e 09/08/2021. Das provas carreadas aos autos, percebe-se, especificamente do GPS da Viatura policial QMV1759-28592, que, no dia 05/08/2021, durante o período de 02h18min54seg a 05h24min04seg, o veículo permaneceu parado na Praça Getúlio Vargas, número 497, bairro Centro, em Santo Antônio do Monte/MG, logradouro onde fica situada a sede do 4º PEL (IPM 2000819-44.2021.9.13.0001 - Evento 1 - PEÇAS IPM 3, folhas 56/67). Em sentido similar, as imagens registradas pela câmera 03 do "Sistema Olho Vivo" do Pelotão revelam que, em 05/08/2021, a viatura permaneceu estacionada no mesmo período (IPM 2000819-44.2021.9.13.0001 - Evento 14 - vídeo4, vídeo5 e vídeo6). Agora, em relação aos fatos ocorridos no dia 09/08/2021, o GPS da mesma viatura indica que, entre 01h29min18seg e 06h43min29seg (IPM 2000780-47.2021.9.13.0001- Evento 1- IPM3, folhas 47/49), o veículo esteve localizado em frente ao quartel. De igual maneira, as imagens captadas pela câmera de segurança do Pelotão exibem a viatura policial parada entre 01h23min57seg e 04h35min30seg do dia 09/08/2021 (IPM 2000780-47.2021.9.13.0001- Evento 10). Desse modo, parecem-me razoáveis os argumentos apresentados pelo Ministério Público no sentido de que houve inobservância do referido cartão- programa. Também me parece razoável o argumento de que é obrigação de todo militar a detida conferência desse documento. Contudo vejo que o magistrado a quo decidiu com o costumeiro acerto, quando, com base nos elementos de prova, constatou que os deslocamentos até a Unidade militar ocorreram por ordem exarada pelo comandante de Guarnição, o 2º Sgt PM Arlindo Antônio da Silva. Isso porque o próprio 2º Sgt PM Arlindo confirmou todos os termos da denúncia, inclusive quanto à permanência da guarnição no pelotão em horário diverso daquele previsto no cartão-programa e à determinação para que a viatura retornasse à base nas duas ocasiões descritas na denúncia. Além disso, não me passou despercebido que o apelado, em seu depoimento, asseverou acreditar estar cumprindo as diretrizes estabelecidas no cartão-programa, pois a sua condição era a de motorista da viatura e tão somente cumpriu as ordens emanadas pelo comandante. Inobstante o argumento ministerial de que os militares devem cumprir rigorosamente o cartão-programa, há uma peculiaridade no caso posto em apreço. Além da ordem em sentido diverso, emanada pelo comandante 2º Sgt PM Arlindo, noticiam os autos que a orientação de deslocamento/retorno da guarnição policial para a sede, por volta das 2h da manhã, era comum, inclusive por orientação de outros comandantes. Conforme salientou a defesa em contrarrazões recursais, tal orientação/prática é corroborada pelo cartão-programa vigente, pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 menos até o mês de maio de 2021 (Processo n. 2000819-44.2021.9.13.0001/MG, Evento 1, PEÇAS IPM 3, fls. 54-55). Além de o apelado ter obedecido a ordem do comandante da guarnição, a defesa sustenta que o ex-militar não manuseou o cartão-programa do período descrito na denúncia e que, normalmente, o comandante era o responsável por verificar e repassar as rotas, os trajetos e as atividades a serem desempenhadas pela guarnição. Nesse sentido, é possível constatar que o Sgt PM QPR Arlindo Antônio da Silva Júnior confessou que possuía conhecimento do cartão-programa, mas descumpriu a missão que lhe foi atribuída e que praticou o crime de falsidade ideológica (Evento 95-VÍDEO3). Veja-se trecho do depoimento: Ministério Público: Ou senhor tinha ciência do cartão-programa, ou o senhor tinha ciência da missão atribuída ou o senhor não tinha ciência? (00h09min27seg) Informante 1º Sgt. PM QPR Arlindo Antônio da Silva Júnior: Tinha ciência da missão, sim, do cartão programa. Ministério Público: Ok, então o senhor tinha ciência do cartão programa, e quanto à falsidade ideológica? Houve a falsidade ideológica? Houve a lavratura do RATZ falso ou não? Ou o senhor não tinha ciência de que o RATZ era falso e só imprimiu o modelo que já estava pronto lá? O senhor entende a diferença? Se o senhor imprimiu o modelo sem a intenção de inserir dados falsos, então o senhor não cometeu o crime de falsidade ideológica. O senhor cometeu ou não esse delito? Informante 1º Sgt. PM QPR Arlindo Antônio da Silva Júnior: Nós colamos e copiamos o histórico que já estava pronto. Os dados foram deixados pelo Comandante da Companhia. Ministério Público: Eu quero saber se o senhor confessou ou não o crime de falsidade ideológica. Informante 1º Sgt. PM QPR Arlindo Antônio da Silva Júnior: Eu confessei os crimes que me foram imputados aí. Ministério Público: Então, o senhor praticou falsidade ideológica? O senhor sabia que aqueles dados eram falsos? Informante 1º Sgt. PM QPR Arlindo Antônio da Silva Júnior: Sim. Destaca-se que os fatos narrados pelo informante supracitado corroboram a narrativa do apelado, que negou que tenha cometido os crimes contidos na exordial acusatória e que, nas duas oportunidades, estava sob comando do Sgt PM QPR Arlindo Antônio da Silva, o qual tinha conhecimento do cartão-programa. Observe-se trecho do depoimento do apelado: Juiz de Direito: O senhor confessa os fatos descritos na denúncia? (00h02min20seg) Acusado: Se eu confesso os fatos, a pergunta seria essa? Não. No meu ver, não cometi crime. Eu estava sob comando do senhor Sargento. Juiz de Direito: O senhor poderia nos explicar, então, por que a denúncia não é correta? Por que ela não descreve exatamente o que aconteceu? Pode nos contar o que aconteceu na sua versão? TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Acusado: Sim, vou contar, doutor. Acontece, doutor, que como todo início de turno era normal no pelotão, estou tentando me recordar dos fatos devido ao lapso temporal. Eu sempre fiz o que sempre me era determinado. Fazia... após a checagem da intendência pelo militar mais antigo, que na época dos fatos eu trabalhava com o Sr. Sargento Arlindo, eu... após a checagem da intendência, eu equipava... fazia manutenção de primeiro escalão das armas, fazia... se não me engano, não se diz manutenção de primeiro escalão da viatura, não me recordo se esse também é nome. E armava as ... municiava, alimentava as armas, colocava tudo na viatura, retirava a viatura, fazíamos a instrução pré-turno e o cartão-programa era atribuição do Sargento Arlindo. Cabia ao Sargento Arlindo estar à par desse cartão-programa e saímos, na época dos fatos para o patrulhamento, e, ao meu ver, estavam seguindo o cartão-programa da época dos fatos, que, como eu disse anteriormente, ele ficava a atribuição do Sr. Sargento. E ele me dizia, né, vamos pra tal bairro, vira à direita, dependendo do bairro que eu não conhecia na cidade, e cumpria as ordens dele, que chegou em determinado momento da madrugada, ele falou assim: 'nesse momento aqui, vamos se recolher pro quartel'. Conforme mandava o cartão programa. E, posteriormente, recolhíamos e, salvo engano, ficamos lá até o final do turno, não me recordo, e as operações ficavam a cargo do Sr. Sargento fazer. Juiz de Direito: Então, o senhor está me dizendo que apenas obedeceu às ordens do seu superior? No sentido de se dirigir ali ao interior do quartel no período da madrugada. É isso? Acusado: Isso. (00h05min09seg) Vale ressaltar que mesmo retornando à Unidade militar, por orientação de seu superior, o apelado continuou exercendo suas atividades laborais, permanecendo a postos, monitorando câmeras do sistema da cidade e de prontidão para atender alguma ocorrência. Assim, diante dos fatos narrados e do conjunto probatório produzido nos autos, pelas mesmas razões expostas na sentença recorrida, mantenho a absolvição do apelado pelo crime previsto no art. 196 do CPM, com base no art. 439, alínea "d", do CPPM, pela existência de causa excludente da culpabilidade, consistente no art. 38, “b” (estrita obediência a ordem direta de superior hierárquico, em matéria de serviços), do CPM. Em relação ao crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), percebe-se que o apelado foi absolvido com base no art. 439, alínea "e", do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação. Extrai-se dos autos que o apelado teria inserido informação falsa, no Relatório de Atividades n. 2021-037455750-001, tendo registrado que, das 03h02min às 03h10min, foi realizada a operação “Proteja seu Bairro” (Evento 1 - PEÇAS IPM 3 - fls. 09 dos Autos n. 2000819-44.2021.9.13.0001), quando, na verdade, encontrava-se no interior do Quartel. Além disso, teria atestado falsamente, no Relatório de Atividades n. 2021- 038132018, que deu cumprimento à operação “Proteja seu Bairro” das 03:12 às 05:15 horas, consignando, inclusive, que manteve contato com líderes comunitários (Evento 1 - IPM 3 - fls. 11 dos Autos n. 2000780- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 47.2021.9.13.0001), quando, na verdade, mais uma vez, encontrava-se no interior do Quartel. Segundo a defesa do apelado, o Relatório de Atividade (RAT) 2021-038132018-001 foi confeccionado pelo 2º Sgt PM Arlindo Antônio da Silva Junior, que confessou, em juízo, ser o responsável por redigir o documento. Desse modo, não vejo como divergir do entendimento primevo de que seria irrazoável condenar o apelado pela confecção do documento em destaque. Não há sequer provas que atestem o contrário. Quanto ao Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2021-037455750-001, apesar de o acusado figurar como o usuário responsável pela ocorrência, restou evidenciado, em seu interrogatório judicial, que quem realizou o registro foi novamente o 2º Sgt PM Arlindo Antônio da Silva Junior, por meio do login do ora apelado. Nesse sentido, colaciono trecho do depoimento do apelado. Veja-se: Juiz de Direito: E quem fez esse relatório de atividades, Sr. Maycon? (00h07min55seg) Acusado: Creio que pelo histórico foi o Sr. Sargento. Juiz de Direito: Não foi o senhor que confeccionou? Acusado: Não, tem um que, salvo engano, ele tá na minha conta, né. Aí eu me recordo que no dia, doutor, o Sargento Alisson, o 3º Sargento Alisson, ele estava passando um pouco mal e eu já estava nas câmeras, né, observando as câmeras conforme determinação do senhor Sargento Arlindo. Aí eu saí de perto das câmeras somente pra ir no banheiro que eu tava com infecção estomacal e num determinado momento ele falou que tava na minha conta o relatório de atividade. (00h08min48seg) Inobstante os argumentos trazidos pelo ministério Público de que os envolvidos apresentaram versões contraditórias ou conflitantes, verifica-se que o apelante não conseguiu provar cabalmente que a versão defensiva apresentada em juízo é inverídica. A verdade é que a versão apresentada pelo apelado, conforme destacou o magistrado de primeiro grau, “não está isolada nos autos processuais, mas encontra respaldo, notadamente, na confissão firmada pelo 2º Sgt. PM Arlindo Antônio da Silva Junior, a qual não teve nenhuma ressalva quanto às duas falsidades ideológicas imputadas em seu desfavor.” É certo que não se descarta a possibilidade de o apelante ter confeccionado o REDS n. 2021-037455750-001, já que foi feito por meio de sua conta institucional. Entretanto, para sustentar uma condenação, requer-se que a tese acusatória supere essa incerteza mais do que razoavelmente, a fim de excluir a probabilidade de que as coisas possam ter-se passado de outra forma. Nesse contexto, ratifico o fundamento constante da sentença objurgada de que diante da inferência de dúvidas razoáveis, seja da própria materialidade da inserção de informações falsas no RAT e no REDS, seja em relação à autoria atribuída ao acusado, conclui-se que as provas existentes em desfavor do réu não têm o condão de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 demonstrar, de forma segura, a ocorrência do delito de falsidade ideológica, sendo cogente a aplicação do princípio in dubio pro reo. Nesse sentido, colaciono recente jurisprudência sobre o tema. Veja-se: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA - MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - [...] Não é demais salientar que uma condenação criminal, que traz uma série de consequências gravíssimas àqueles que a sofrem, deve, impreterivelmente, estar apoiada em prova cabal, estreme de qualquer dúvida, o que não ocorreu no presente no caso. Quanto ao crime de falsidade ideológica, é valioso pontuar que, ainda que o réu não tenha inserido os devidos horários nos RATs em que cumpriu as missões, tal fato não tem força suficiente para configurar o delito em questão. Isso porque o tipo penal exige o desígnio específico de gerar o falso e modificar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em prejuízo à Administração Militar, o que não restou evidenciado nos autos, não comportando o art. 312 do CPM a figura culposa. (TJM-MG 2000156-58.2022.9.13.0002, Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro, Data de Julgamento: 18/04/2023, Data de Publicação: 02/05/2023) Desse modo, mantenho a absolvição do apelado pelo cometimento do crime do crime previsto no art. 312 do CPM (falsidade ideológica), com base no art. 439, alínea "e", do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter intacta a sentença absolutória de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que negou provimento ao recurso ministerial. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 05 de junho de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator